Tribunal: TJDFT
Processo: 0723410-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723410-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2021 21:03:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator